Tribunal: TJSP
Processo: 0010191-13.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010191-13.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PAULO
JORGE COSTA BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010191-13.2019.8.26.0496 -Voto no 12922
2
Agravo em Execução no 0010191-13.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Paulo Jorge Costa Batista
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12922
Agravo em execução. Progressão de regime. Alegação de
inidoneidade da decisão não configurada. Realização de exame
criminológico. Excepcionalidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO JORGE
COSTA BATISTA em face de decisão do r. juízo da execução (fls. 20/23) que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, sustentando que o agravante praticou tráfico
com grande variedade de drogas (maconha, cocaína e crack), o que indica ser
recomendável a análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo através do exame
criminológico.
Aduz que possui os requisitos legais para a progressão, e que a r.
decisão não ostenta fundamentação idônea (fls. 01/12).
Em contraminuta, o parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 27/32).
Mantida a r. decisão proferida (fls. 34), houve manifestação da D.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 42/47) pelo desprovimento do recurso, e os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010191-13.2019.8.26.0496 -Voto no 12922
3
De fato, a opinião do sobre a gravidade do delito cometido pelo
agravado não é razão apta a impedir sua progressão, se presentes os requisitos legais que a
autorizem. Contudo, não é caso de anulação, pois o d. magistrado entendeu não ser caso de
realização a progressão, fundamentando sua decisão.
Como se sabe, o posicionamento deste Relator é no sentido de que
para que se processe a progressão de um regime de cumprimento de pena para outro menos
gravoso, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos materiais. O primeiro
possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada fração de pena no
regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao mérito do reeducando.
No entanto, se deve atentar para o fato de que o simples atestado de
boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é suficiente para
concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
No particular caso em análise, o Juiz a quo entendeu, por bem,
determinar a realização do exame criminológico, com vistas a constatar, de maneira mais
clara, se está presente o elemento de ordem subjetiva.
Tal determinação está devidamente amparada no entendimento
jurisprudencial consolidado, que culminou na edição da Súmula no 439 do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Ademais, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na
insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha, já que o agravante praticou
diversos delitos. E, agora, não se faz presente a certeza necessária de seu merecimento para
se concluir que a progressão seja adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010191-13.2019.8.26.0496 -Voto no 12922
4
Nesse sentido:
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a
revelar apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda, mas exige-se enorme
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada”
(TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza
Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve
cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e
subjetivos, principalmente um exame mais criterioso das
circunstâncias que levem o julgador a uma conclusão segura de
que houve cessação da periculosidade, em se tratando de
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, até porque, realmente, em matéria de execução penal
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o qual
os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado,
cujos benefícios só deverão ser concedidos quando não existir
dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova redação
dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa conduta
carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional,
não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado, mormente
em se tratando de agente condenado por crimes violentos, como
na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010191-13.2019.8.26.0496 -Voto no 12922
5
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a
verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos
Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida quando,
a despeito de o reeducando apresentar bom comportamento
carcerário certificado pelo diretor do estabelecimento prisional
em que esteja cumprindo pena, o magistrado entender não
implementado o requisito subjetivo com base em peculiaridades
da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do
condenado, como o histórico carcerário que demonstra
indisciplina consubstanciada em falta grave. Precedentes.
2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos capazes
de demonstrar a necessidade de maior cautela na concessão do
benefício, especialmente relacionados ao histórico carcerário
conturbado, com o registro de sete faltas disciplinares de
natureza grave no curso da execução da pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, recomendando-
se ao Juízo das Execuções Penais competente que determine a
realização de novo exame criminológico no paciente, nos moldes
do art. 7o da Lei n. 7.210/84 para fins de avaliação dos requisitos
para progressão de regime prisional.”
STJ, AgRg no HC
438151/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe: 01/06/18).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA N.
439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010191-13.2019.8.26.0496 -Voto no 12922
6
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS. HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei
n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame criminológico
como expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo
para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas como
requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena
aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado
pelo diretor do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal, diante
das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a
realização de exame criminológico para a comprovação do mérito
do apenado para fins de progressão de regime prisional.
3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a
necessidade do exame criminológico, invocando elementos
concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado,
levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária conturbada do
paciente, que ostenta três fugas, tendo permanecido foragido por
mais de sete meses, não havendo, portanto, constrangimento
ilegal na exigência de realização do mencionado exame.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no
HC 451152 / MS, T6 - SEXTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, DJe: 25/09/18).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a progressão
do sentenciado no caso concreto mostra-se prematura, devendo, portanto, ser ainda
observado no regime fechado, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais brando, com a
determinação, por conseguinte, de realização de exame criminológico, com nova análise
pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que se ateste, com a certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010191-13.2019.8.26.0496 -Voto no 12922
7
necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o retorno à sociedade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo sentenciado PAULO JORGE COSTA BATISTA, com determinação de realização
de exame criminológico e nova apreciação pelo Juízo da Execução.
Reinaldo Cintra
Relator